Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701326-83.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: BANCO PAN S.A APELADO: PRIME SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO BRADESCO SA, TOO SEGUROS S.A. APELANTE: GILBERTO MARQUES DA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida em ação de conhecimento ajuizada por GILBERTO MARQUES DA CRUZ em desfavor do apelante e de PRIME SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, TOO SEGUROS S.A. e BANCO BRADESCO S.A. O juízo julgou procedentes os pedidos da inicial (468446294). Em suas razões (ID 46846317), o apelante sustenta que: 1) não há qualquer irregularidade no negócio jurídico; 2) o contrato digital consta com assinatura por biometria facial do autor, geolocalização, data, hora e ID do usuário; 3) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o contrato é válido; 4) se houve fraude, a ocorrência se deu por atitude do autor ou de terceiros; 5) disponibiliza todas as medidas de segurança a serem tomadas por clientes; 6) práticas de prevenção e cautela também devem partir dos consumidores; 7) atuou apenas como interveniente no contrato; 8) não há valores a restituir, diante da validade do contrato; 9) os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 46846318). Contrarrazões apresentadas pelo apelado GILBERTO MARQUES DA CRUZ (ID 46846322). Os demais apelados não apresentaram contrarrazões. O apelado BANCO BRADESCO S.A. informa o pagamento integral da condenação. Requer a extinção do feito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil – CPC (IDs 49624406 e 49624407). Intimado a se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, GILBERTO MARQUES DA CRUZ informou que não houve o pagamento integral da obrigação. Alega que o BANCO BRADESCO S.A apresentou comprovante de realização de depósito judicial no valor irrisório de R$ 316,70 (ID 49624407). Intime-se o BANCO BRADESCO S.A para se manifestar e, na mesma oportunidade, realizar o pagamento adicional. Prazo: 10 dias Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator